Tribunal: TJMT
Processo: 1030733-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030733-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), EVERALDO JOSE ALGERI - CPF: 829.700.841-04 (AGRAVADO), ROMUALDO ALGERI - CPF: 660.275.001-15 (AGRAVADO), ROGERIO ALGERI - CPF: 837.544.741-20 (AGRAVADO), ADNA CRISTH CARNEIRO GONCALVES - CPF: 029.031.231-01 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ARRESTO VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – POSSIBILIDADE – ART. 830 C/C ART. 854 DO CPC – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO –DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do devedor não encontrado, desde que frustrada sua citação, sendo desnecessário o esgotamento absoluto das diligências.

Comprovadas diversas tentativas infrutíferas de citação em endereços distintos, resta configurada a hipótese autorizadora do arresto executivo, que visa resguardar a utilidade do processo e assegurar eventual penhora futura.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1030733-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ - SICREDI ARAXIN

AGRAVADOS: ROGÉRIO ALGERI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ - SICREDI ARAXIN,
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Comarca de Vila Rica,
Dra. Natália Paranzini Gorni Janene
, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002328-81.2022.8.11.0049, ajuizada em desfavor de
ROGÉRIO ALGERI E OUTROS,
que indeferiu o pedido de arresto.

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que o arresto executivo tem fundamento no artigo 830 do CPC, que estabelece que, não sendo encontrado o executado, arrestar-se-ão tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Afirma que não é necessário o exaurimento das tentativas de citação, bastando a frustração da localização do devedor.

Diz que o arresto não se confunde com tutela cautelar, não exigindo demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano.

Fortes nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que ocorra o deferimento do arresto executivo pelo sistema SISBAJUD, com ordem reiterada de bloqueio, pelo período de 30(trinta) dias.

Não houve pedido de tutela de urgência, conforme despacho anexado no Id. 313420360.

A parte não ofereceu contraminuta.

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 313385875.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se o acerto ou desacerto da decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002328-81.2022.8.11.0049, ajuizada em desfavor de
ROGÉRIO ALGERI E OUTROS,
que indeferiu o pedido de arresto, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

Considerando que o crédito foi excluído da recuperação judicial do executado Everaldo (id. 166873398), determino o regular prosseguimento do feito em relação a todos os executados.

Observado que o executado Everaldo foi intimado e não apresentou objeção nos autos, expeça-se alvará do valor penhorado (extrato em id. 120658697) em favor da parte exequente (conta em id. 194561503).

Após a expedição do alvará, intime-se o exequente para atualizar a dívida executada e se manifestar sobre a ausência de citação dos executados Romulado e Rogério, no prazo de 15 dias.

Por ora, indefiro o pedido de arresto em relação aos executados Romulado e Rogério, pois houve apenas uma tentativa de citação nos autos”.

Inconformado, o agravante sustenta em suas razões que não é necessário o exaurimento das tentativas de citação, bastando a frustração da localização do devedor.

Diz que o arresto não se confunde com tutela cautelar, não exigindo demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano.

Fortes nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que ocorra o deferimento do arresto executivo pelo sistema SISBAJUD, com ordem reiterada de bloqueio, pelo período de 30(trinta) dias.

Pois bem. O ponto nodal do recurso consiste na possibilidade de concessão da medida de arresto, via SISBAJUD, antes da concretização da citação dos executados, haja vista a infrutífera localização, notadamente no contexto de execução de título extrajudicial, cuja natureza demanda resposta célere do Judiciário a fim de garantir a utilidade do processo executivo.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação executiva foi ajuizada em 17 de novembro de 2022, tendo por objeto a cobrança de valores decorrentes da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário no C10832233-1.

Nos autos principais, apenas o executado Everaldo José Algeri

foi regularmente citado, restando infrutíferas as diligências de citação em relação aos coexecutados Romualdo Algeri e Rogério Algeri.

Diante da frustração das tentativas de citação, a exequente requereu o deferimento do arresto executivo através do sistema SISBAJUD, fundamentando seu pedido no artigo 830 do CPC.

A agravante sustenta que basta uma única tentativa frustrada de citação para autorizar o arresto executivo, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 830 do Código de Processo Civil autoriza a constrição de bens do devedor não localizado, com o objetivo de garantir futura penhora. Já o art. 854 do mesmo diploma normativo permite, inclusive sem prévia oitiva do executado, a indisponibilidade de ativos financeiros mediante o uso de sistema eletrônico (SISBAJUD), conferindo à jurisdição mecanismos eficazes para preservar a efetividade da execução.

No caso concreto,
restou infrutíferas as diligências de citação em relação aos coexecutados Romualdo Algeri e Rogério Algeri.

Esse histórico revela não apenas a dificuldade de citação dos executados recorridos, mas uma concreta situação de incerteza quanto à sua localização, circunstância que justifica o emprego da medida excepcional de arresto
online
.

Aliás, quanto ao ponto, a jurisprudência da Corte Superior tem reconhecido, reiteradamente, que a frustração na tentativa de localização do devedor autoriza, por si, o deferimento do arresto eletrônico, sendo desnecessário o esgotamento de todas as diligências para citação, conforme consagrado no REsp no. 1822034/SC, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15/06/2021. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.”
(REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (Destaquei)

Assim, tratando-se de ato executivo de pré-penhora ou penhora antecipada, conclui-se que não existe qualquer exigência em se provar perigo de ineficácia do resultado do processo para a concessão do arresto executivo, basta não localizar o executado para sua citação.

Também, esta colenda Câmara já decidiu em sentido convergente, ao reconhecer, em casos análogos, a legitimidade da medida de arresto
online
diante da frustração de diligências citatórias, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – POSSIBILIDADE – ART. 830 C/C ART. 854 DO CPC – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A medida de arresto prevista no art. 830 do CPC tem natureza cautelar e visa garantir a eficácia da futura penhora na execução, sendo admissível quando frustrada a tentativa de localização do executado.

É cabível o arresto executivo na modalidade online, via SISBAJUD, ainda que não esgotadas todas as tentativas de citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovadas diversas diligências infrutíferas para citação do executado, resta justificada a concessão da medida para resguardar a efetividade da tutela executiva.
”

(N.U 1013471-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. CITAÇÃO FRUSTRADA. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR INEXITOSA. DISPENSA DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo por entender ausente o esgotamento das diligências para citação dos executados em ação de execução fundada em contrato de confissão de dívida garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, diante da frustração das tentativas de citação do devedor em diversos endereços, é legítima a decretação do arresto de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ainda que não esgotadas todas as possibilidades formais de localização do executado.

III. Razões de decidir

O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do devedor não encontrado, desde que frustrada sua citação, sendo desnecessário o esgotamento absoluto das diligências.

Comprovadas diversas tentativas infrutíferas de citação em endereços distintos, resta configurada a hipótese autorizadora do arresto executivo, que visa resguardar a utilidade do processo e assegurar eventual penhora futura.

A jurisprudência do STJ e desta Câmara reconhece a viabilidade da medida de arresto online como providência cautelar legítima diante da ausência de localização do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, é admissível mesmo antes do esgotamento absoluto das tentativas de citação, desde que demonstrada a frustração das diligências empreendidas. 2. A decretação do arresto não ofende o contraditório, pois visa garantir a efetividade da execução e poderá ser convertida em penhora após a citação.
”

(N.U 1027854-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025) (Destaquei)

Desse modo, caso o devedor venha a se dar por citado em momento anterior ao arresto, a medida será automaticamente convertida em penhora, preservando-se o devido rito processual. Assim, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de arresto executivo
online
via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026